Tribunal: TJES
Processo: 5001095-65.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001095-65.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ROGER ALEXANDRE RUY BALESTRERO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5001095-65.2020.8.08.0006

Recorrente:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido:
ROGER ALEXANDRE RUY BALESTRERO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Grécio Nogueira Grégio

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença de ID nº
1606151
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1606161
. Contrarrazões ao recurso igualmente tempestivas, de acordo com certidão de ID nº
1606160
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Trata-se de Ação ajuizada por
ROGER ALEXANDRE RUY BALESTRERO
em face de
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, na qual pretende indenização por danos morais e materiais.

Para tanto, alega o requerente que, em 20.05.2017 firmou contratou de financiamento de veículo junto a Ré, com fito de comprar veículo e desde então vem pagando com as parcelas do contrato.

Alega que entrou no site da Requerida que constava a informação de que o banco estava com ótimas condições para quitação do contrato, tendo preenchido formulário constante no website. Aduz que posteriormente foi iniciado o contato, tendo sido lhe passado valor de R$5.904,86 para quitação do contrato.

Ocorre que, mesmo com a quitação, o contrato continuava em aberto, sendo informada que tinha caído em golpe.

Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$5.904,86 e a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Em contestação, o requerido alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pedido de segredo de justiça e litisconsórcio passivo necessário
. No mérito, alega que não há dever de indenizar, haja vista não ter praticado ato ilícito, atribuindo culpa exclusiva do autor. Ao final pugnou pela improcedência da demanda.

Quanto ao pedido de decretação de segredo de justiça e expedição de ofício
,
rejeito-a
, tendo em vista que no ordenamento jurídico vigora o princípio da publicidade, e o presente caso não se enquadra nas hipóteses previstas para que haja a decretação do segredo. Ademais, quanto ao pedido de expedição de ofício, cabe a própria parte realizar diligências para comprovar seu direito.

Quanto ao pedido de ilegitimidade passiva
, rejeito-a, posto que trata-se de matéria de mérito e nele será analisado.

Quanto ao pedido de litisconsórcio passivo necessário
, igualmente rejeitada, pois que inaplicável em sede de juizado, podendo a parte caso restou prejudicada, ingressar com demanda regressiva.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao mérito.

É o breve relato do essencial, apesar de dispensado pelo art. 38 da Lei 9099/95.

Inicialmente, registro que o caso em apreço deverá ser analisado sob a ótica da Lei 8.078/90, haja vista a manifesta relação de consumo ajustada entre as litigantes, razão pela qual, inverto o ônus da prova em favor da parte autora, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, competindo à requerida a prova da ausência dos fatos constitutivos do direito da parte requerente.

A análise detida do mérito da questão trazida a julgamento revela a procedência dos pedidos iniciais, tendo em vista que diferentemente de outros casos já julgados neste Juízo, no presente, verifico certas particularidades, posto que o Autor tentou acessar o site original da parte Requerida, mas foi atraído para um site falso fornecendo informações pessoais.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Anoto que é certa a obrigação do banco arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte Promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Essa questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ora a Requerida permitiu que algum falsário obtivesse as informações do Autor, tanto é que o falsário sabia exatamente quantas parcelas havia sido quitada e quantas parcelas o financiamento teve, conforme conversa de WhatsApp, juntada em ID 4856748 - Pág. 1.

Assim, cabia a Requerida maior diligência e atenção, bem como aumentar a sua segurança interna para que não ocorra casos como o presente. Posto que, sabendo a Requerida que a referida fraude, tem a mesma a obrigação de proteger o seu site para que os seus usuários possam navegar com a devida tranquilidade, não encontrando surpresas como a do autor em que pagou por boleto fraudado.

Verifico ainda no boleto juntado em ID 4856749 que dentro do contexto a fraude na emissão do boleto de pagamento recebido pelo consumidor não afasta a responsabilidade da ré, por se tratar de fortuito interno, pois o referido boleto, repito, diferente de outros casos já analisados, não levantava suspeitas ao consumidor, cidadão comum. Não se tratou de fraude grosseira, bem como considerando que o falsário tinha conhecimento da quantidade de parcelas em que foi feito o financiamento.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Ademais, a parte Requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, acolho o pedido autoral de restituição do valor de R$ 5.904,86.

Nesses danos, incluem-se, também, os danos morais
. A atual ordem jurídica prevê que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI).

Os consumidores, cônscios de seus direitos estabelecidos pela ordem jurídica instaurada pelo Código de Defesa do Consumidor, vêm postulando as reparações devidas, inclusive por danos morais, com maior frequência, principalmente, a partir da instalação dos Juizados Especiais, pois esses cumprem sua finalidade precípua de facilitar o acesso à Justiça, não se podendo, diante disso, alegar que há uma banalização do dano moral.

É preciso compreender o sentido do termo “moral”, cujas origens se encontram no direito francês que a emprega em relação a tudo que não é material, não é físico, não é patrimonial, possuindo significado mais amplo do que a palavra “moral”, quando corriqueiramente utilizada em português, de modo que o direito à indenização pelos chamados “danos morais” não se restringe às lesões à imagem ou nome da pessoa, ao contrário, amplia-se a todas as lesões à dignidade humana, consagrada na Constituição Federal (artigo 1º, inciso III), abrangendo valores como a liberdade, a privacidade, a intimidade, a honestidade, a honra, a inteligência, a integridade física e a integridade psicológica do indivíduo.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Devem ser analisadas as particularidades de cada caso de responsabilidade em acidentes de consumo, mas é certo que o não cumprimento do dever de zelo na contratação é possível gerar danos morais.

Não se pode exigir, sob pena de se desprezar sentimentos comuns das pessoas humanas, que o consumidor aceite com naturalidade, sem abalo no seu bem-estar psíquico, descumprimento contratual resultante da ineficiência dos serviços contratados e que produz reflexos em sua vida, como a negativação, exigindo providências práticas para restauração de uma situação fática anterior, providências essas que vão além da simples cobrança do adimplemento do contrato.

Não se quer, com isso, exigir eficiência ou qualidade além do que foi prometido, mas sim respeito ao que foi contratado, assumindo, o fornecedor, todos os riscos do seu empreendimento, devendo, inclusive, remediar o problema causado, com presteza e eficiência, de forma a confortar, imediatamente, o consumidor, minimizando os danos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo transtorno que vivenciou a parte Requerente que sofreu um pagamento de um boleto fraudulento e cobranças posteriores, sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Diante disso, justifica-se uma indenização, embora em valor inferior ao que a parte Autora pleiteou, pois devem ser consideradas as circunstâncias deste caso específico.

Em conclusão, atendendo, na fixação do valor do dano moral, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte Autora, o porte econômico do Requerido, arbitro os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO

para

CONDENAR

a Requerida

a pagar à parte autora,

o valor de R$ 5.904,86 (cinco mil novecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ.

CONDENO
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Publicada e registrada com a inserção no PJE. Intimem-se.

O banco recorrente, em seu recurso, alega que o recebedor do valor quitado pelo recorrido não foi a Instituição Financeira, tendo em vista se tratar de meio de pagamento fraudado. Além disso, alega que não restou demonstrada a falha no serviço prestado, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos sofridos. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Em suas contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença atacada.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, reitera-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
no despacho de ID nº
1775278
.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, entendo pela sua rejeição.
Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria da asserção para a aferição das condições da ação.

Dessa forma, tais requisitos são verificados pelo juiz em cognição sumária, por meio das afirmações ou assertivas deduzidas pelo autor na petição inicial, sendo certo que uma cognição mais profunda e que considere os meios de prova levaria a análise de mérito da questão.

Superada essa questão,
prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente Cristiana, entretanto, assiste razão ao recorrente Banco Votorantim.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido buscou atendimento pelo site do Banco a fim de quitar o empréstimo do veículo antecipadamente.

Ocorre que foi informado que seria enviado boleto pelo aplicativo
whatsapp
para quitação do débito, totalizando R$5.904,86. Entretanto, posteriormente foi surpreendido com a ausência de quitação dos valores, dando-se conta de que se tratava de um golpe e que empréstimo não havia sido quitado.

Com efeito, não se olvida de que a relação in casu é de consumo, e de acordo com o art. 14, do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva. Entretanto, para que haja a responsabilidade civil, ainda que objetivamente, necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e os riscos da atividade desenvolvida pelo suposto causados (fortuito interno) ou, então, conduta comissiva ou omissiva desse. Esse, inclusive, é o entendimento adotado pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BV FINANCEIRA S.A. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
EMISSÃO DE BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONTATO DE TELEFONE FORNECIDO AO AUTOR ESTIVESSE DISPONIBILIZADO NO SITE DA RÉ. EMISSÃO DE BOLETO FORA DO AMBIENTE VIRTUAL OFICIAL DA DEMANDADA (WHATSAPP). RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. FRAUDE QUE DECORRE DA FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR, SENDO DE FÁCIL VERIFICAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO QUE SEQUER CORRESPONDE À FINANCEIRA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível, Nº 71009895426, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-04-2021).

Analisando os autos em conversa via
whatsapp
, o consumidor demonstrou que recebeu mensagens e boleto para supostamente quitar o empréstimo (ID nº
1606
109). Assim, verifica-se que o consumidor foi vítima de golpe, para o qual não concorreu, a qualquer título, o banco recorrente. Ora, não havia possibilidade da empresa impedir a realização das operações em causa, se o próprio consumidor não tomou as cautelas que lhe competiam.

Sabe-se que não é de praxe bancária, pelas regras de experiência comum (art. 375, do CPC), utilizar das redes sociais e de aplicativos de conversa online para entrar em contato com o consumidor a fim de atualização de débito, visto que, normalmente, solicita o comparecimento do correntista na agência bancária ou envia e-mail com selos oficiais.

Da mesma forma, é notificado e informado amplamente que não devem ser fornecidos dados sigilosos e pessoais a terceiros, mesmo que a pessoa se declare como funcionário de instituição financeira.

Nessa esteira, discordo do entendimento do juiz sentenciante que considerou estar presente a culpa do banco. Isto porque a conduta do consumidor foi decisiva para os fatos apontados, atraindo a incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrente deve ser afastada, não havendo que se falar em acolhimento da pretensão autoral. De fato, a prática ardil não foi contra os serviços prestados pelo recorrente, mas contra o recorrido que se deixou enganar por atos de terceiros.

Depreende-se, então, que não há que se falar em falha na prestação de serviços, prevalecendo a excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, vez que a culpa pelo evento danoso foi exclusiva do consumidor, que não se atentou às regras de segurança e ao dever de cautela.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas e honorários advocatícios, haja vista o provimento do recurso, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO DE ALMEIDA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios, haja vista o provimento do recurso, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.